Tribunal: TJSP
Processo: 1006504-35.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Quitação parcial do contrato mediante financiamento imobiliário. Saldo residual renegociado. Inadimplemento das parcelas avençadas. Ré que alega abusividade da cobrança e quitação substancial do contrato, sem comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Planilha de cálculo que

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de cobrança. Compromisso de compra e venda de unidade imobiliária. Quitação parcial do contrato mediante financiamento imobiliário. Saldo residual renegociado. Inadimplemento das parcelas avençadas. Ré que alega abusividade da cobrança e quitação substancial do contrato, sem comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora. Planilha de cálculo que demonstra de forma clara a evolução do débito, considerando o abatimento da dívida pelo financiamento e a renegociação do saldo. Ausente prova de pagamento ou de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. Débito exigível. Sentença mantida. Recurso não provido.